Tribunal: TJSP
Processo: 1525164-53.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Pleito de desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Penas básicas mantidas – Réu primário – Afastada a agravante do artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal (calamidade pública) – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da lei no 11.343/2006, na fração de dois

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Pleito de desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Penas básicas mantidas – Réu primário – Afastada a agravante do artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal (calamidade pública) – Aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da lei no 11.343/2006, na fração de dois terços (2/3) - Afastamento ou redução da pena de multa – Impossibilidade – Cabimento do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal - RECURSO DA DEFESA PARCIAMENTE PROVIDO.